Tribunal: TJDFT
Processo: 0013152-40.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013152-40.2014.8.07.0007 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 028 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: EVANILDA VILELA MANO, WAGNER LOURENÇO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL E AFRONTA À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de matéria não ventilada na inicial, tampouco apreciada em sentença, por configurar inovação recursal, não acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 e 517 do Código de Processo Civil de 1973 (arts. 342 e 1.014, CPC/2015). 2. Em razão do princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 514, inciso II, do CPC/1973 (art. 1.010, II e III do CPC/2015), deve a parte motivar seu recurso de modo a contrapor-se à conclusão externada na decisão combatida. Inexistindo no apelo os fundamentos de fato e de direito para a reforma de determinado ponto da sentença, restringindo-se o apelante a pleitear a sua reforma, impõe-se o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. 3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Estabelecida em contrato multa penal compensatória, com a finalidade de indenizar o adquirente pelos prejuízos decorrentes da inexecução do que foi ajustado entre as partes, em substituição à prestação não cumprida, mostra-se incabível sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. As recorrentes alegam violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando que a ocorrência de caso fortuito e de força maior, tal como demonstrado nos autos, afasta a responsabilização por inadimplência contratual; Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 393 do Código Civil. Já decidiu o STJ que “A revisão das conclusões estaduais acerca da ausência de caso fortuito a afastar a responsabilidade das recorrentes (...) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012